Tribunal: TJDFT
Processo: 0746737-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. PROPOSITURA POR CREDORA DO DE CUJUS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTERIOR. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1 – Inventário Judicial. É válido o inventário judicial proposto pela credora do falecido, o qual não abarca, contudo, bem imóvel objeto de inventário extrajudicial realizado pelos herdeiros do de cujus, antes de sua citação.2 – Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.

r